Tribunal: TJMT
Processo: 0001831-65.2013.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001831-65.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ALZIRO DE CARVALHO - CPF: 926.698.751-49 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), ALAIR MARIA DA SILVA - CPF: 006.726.841-28 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE ALAIR MARIA DA SILVA E DESPROVEU DE JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, DROGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E MENORIDADE RELATIVA
-
PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS - PREJUDICIAL DA PGJ - PRESCRIÇÃO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - 5 (CINCO) ANOS E 7 (SETE) MESES -

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SEGUNDA APELANTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO - APREENSÃO DE 10 (DEZ) PORÇÕES DE COCAÍNA, UMA TESOURA E RECORTES PLÁSTICOS UTILIZADOS PARA EMBALAR DROGAS - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - NATUREZA DAS DROGAS [COCAÍNA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES] - LOCAL EM QUE SE ENCONTRAVAM ESCONDIDAS [SOBRE O GUARDA-ROUPAS DO APELANTE] -

RESTANTE DO MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALAR AS DROGAS - REGISTRO ACERCA DA TRAFICÂNCIA HABITUAL - PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS COMPROVADAS - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONSUMAÇÃO – TER EM DEPÓSITO - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE CONSERVADA - MAUS ANTECEDENTES -

CONDENAÇÃO DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL - PREMISSA DO STJ -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ARESTOS DO STJ E TJMT - PENA IMPOSTA
SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - O
RIENTAÇÃO DO STJ - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - ÓBICE PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO DESPROVIDO.

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(TJMT, AP 29671/2018)

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado criminal 8).

A natureza das drogas [cocaína], a forma de acondicionamento [porções], o local em que se encontravam escondidas [sobre o guarda-roupas do apelante], a apreensão do restante do material utilizado para embalar as drogas e o registro acerca da traficância habitual, permitem aferir a propriedade e também a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098 -60.2018.8.11.0040).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Os maus antecedentes abrangem
“não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal”
(STJ, HC nº 485.951/AC).

O aumento da reprimenda em 10 (dez) meses de reclusão, acima do mínimo legal, possui suporte em orientação do c. STJ, segundo a qual afigura-se
razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP).

A reincidência específica evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Ap nº 130743/2017).

A pena imposta -
superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, ‘a’).

A pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001831-65.2013.8.11.0028 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): JOSE ALZIRO DE CARVALHO

ALAIR MARIA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSE ALZIRO DE CARVALHO e

ALAIR MARIA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código 91112), que o condenou por tráfico de drogas o
primeiro
a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e a segunda a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

- (ID

25009470).

Os apelantes sustentam que: 1) a inexistência de provas de que estariam realizando o comércio de drogas e/ou que as substancias entorpecentes encontradas na residência lhes pertenciam; 2) as penas deveriam ser aplicadas
“na medida da [...] culpabilidade”
.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos ou reduzidas as penas (ID

25009476).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 25009478).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita a prescrição na modalidade retroativa em relação à apelante ALAIR MARIA DA SILVA e no mérito, opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - RÉU JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, RÉ ALAIR MARIA DA SILVA CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/06 - PRELIMINARMENTE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA, REFERENTE A RÉ ALAIR MARIA DA SILVA. - RECURSO DA DEFESA - A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - B) EM CASO DE MANTIDA A CONDENAÇÃO SUBSIDIARIAMENTE PLEITEIA A APLICAÇÃO DA MESMA PENA PARA AMBOS OS ACUSADOS - INVIABILIDADE - ACUSADO JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO É REINCIDENTE, NÃO SENDO CABÍVEL A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO §4° DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 - PELO DESPROVIMENTO AO APELO.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 32604474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela extinção da punibilidade do tráfico de drogas atribuído a ALAIR MARIA DA SILVA, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da modalidade retroativa (ID 32604474).

Vejamos.

A denúncia foi recebida em 8.10.2013 (ID 25007998).

O Juízo singular condenou a apelante ALAIR MARIA DA SILVA por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cuja sentença fora proferida em 21.5.2019 (ID

25009470) e publicada [intimação do Ministério Público] em 28.5.2019 (ID 25009470).

Na hipótese, para aferição da prescrição, considera-se a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Logo, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ALAIR MARIA DA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao tráfico de drogas que lhe fora imputado nesta ação penal (Código 91112).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 16 de agosto de 2013, por volta das 07h30min, na Rua da Conquista, n° 306, Bairro Bom Pastor, neste Município de Poconé/MT, os denunciados JOSE ALZIRO DE CARVALHO E ALAIR MARIA DA SILVA, tinham em deposito e guardavam, para consumo alheio, 10 (dez) cabecinhas de substância entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína, 01 (uma) tesoura, cabo preto e vermelho, aparentando ter resquícios de entorpecente,01 (um) pedaço de saquinho plástico transparente, onde a droga estava envolvida e 01 (uma) sacola plástica, com recortes para embalar entorpecentes, conforme termo de exibição e apreensão de fls. 24, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo pane da lista de produtos e substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, conforme Laudo de Constatação Preliminar n° 08/2013 (fls. 25).

Na ocasião, conforme apurado no presente caderno inquisitorial, os policiais civis dirigiram-se até a residência dos denunciados a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão de fls. 23, o qual tinha a finalidade de apreender drogas e demais objetos ilícitos na casa dos denunciados.

Extrai-se dos autos que assim que chegaram na residência, efetuaram a leitura do mandado aos denunciados, oportunidade em que iniciaram minuciosas buscas pelo local, logrando êxito em localizarem no quarto do casal, em cima do guarda roupas, 10 (dez) cabecinhas de substancia aparentando ser pasta base de cocaína, sendo, ainda, localizados 01 (uma) tesoura, de cabo preto, suja de um material branco, no armário da cozinha e 01 (uma) sacola plástica cortada, utilizada para embalar ‘cabecinhas’ de substâncias entorpecentes, dentro do lixo da residência, conforme termo de apreensão de fls. 24. [...]

Agindo assim, os denunciados JOSE ALZIRO DE CARVALHO E ALAIR MARIA DA SILVA incidiram nas sanções dos arts. 33, ‘caput’ e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, motivo pelo qual o Ministério Publico oferece a presente denuncia [...].
”
(Nathalia Moreno Pereira, promotora de Justiça - ID 25006487)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 11, auto de busca e apreensão de fl. 31, termo de apreensão de fl. 33, laudo preliminar de constatação de droga de fl. 34, laudo pericial definitivo de fls. 133/135 e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

O laudo pericial definitivo nº 3.14.2013.3942-01, elaborado pela POLITEC, constatou que a substância apreendida apresentou resultado positivo para a presença de COCAÍNA (fls. 133/135).

Portanto, restou demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foi apreendida substância entorpecente de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar. [...]

Muito embora os acusados tenham negado a prática delitiva, as versões apresentadas encontram-se isoladas no acervo probatório, vez que as declarações prestadas pelas testemunhas nas fases policial e judicial apontam a eles, indene de dúvidas, o cometimento do delito de tráfico de drogas.

Os réus, em seus interrogatórios prestados em juízo, disseram que a droga apreendida pertencia ao filho comum, o qual era usuário, afirmando, ao final, que desconheciam sobre a existência da substância entorpecente localizada no interior do quarto do casal, bem como que o denunciado José Alziro, em virtude do seu histórico criminal, era perseguido pelos policiais da cidade (mídia de fl. 180).

A fim de imprimir coerência aos relatos dos genitores, o informante Jonis Alex de Carvalho, de maneira confusa, contradizendo-se no curso do depoimento, acabou por confirmar que a droga apreendida lhe pertencia, isentando seus pais do evento criminoso (mídia de fl. 143). [...]

Não bastasse, as testemunhas ouvidas em solo judicial (mídias de fls. 143, 180 e 191), de maneira uníssona, descreveram como ocorreu a apreensão da droga localizada no interior do quarto do casal de réus, diligência esta cumprida em virtude de mandado de busca e apreensão devidamente autorizado pelo juízo, haja vista a existência de denúncias anônimas implicando os acusados no comércio ilegal de drogas, motivo pelo qual tem-se que as declarações dos denunciados quedaram-se isoladas e dissociadas do acervo probatório.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que as alegações defensivas de que o réu José Alziro é perseguido pelos policiais desta cidade carecem de sustentação, mormente quando se extrai que as buscas realizadas no interior de sua residência foram acompanhadas por agentes da cidade de Cuiabá, que corroboraram com legalidade da diligência empreendida, não havendo qualquer indício de ilicitude.[...]

Nesse diapasão, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados, termo de apreensão e laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas, mormente pela forma de acondicionamento dos 10 (dez) papelotes de cocaína apreendidos, de forma individualizada, como também pela apreensão de sacola plástica transparente, inclusive um pedaço na forma de ‘paraquedas’, comumente utilizado na embalagem de drogas comercializadas, como afirmado pelo policial militar Francisley Dias (mídia de fl. 191), ofertando credibilidade às denúncias anônimas mencionadas e deixando nítida a finalidade de mercancia, a afastar a tese defensiva de insuficiência probatória.

Assim, infere-se o dolo dos réus José Alziro e Alair, consistente na vontade livre e consciente de guardar e ter em depósito substância entorpecente, para o fim de comercializá-la ou repassá-la a terceiro, ainda que gratuitamente. [...]

Tocante ao réu José Alziro de Carvalho, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o réu é reincidente, conforme folhas de antecedentes criminais juntadas às fls. 74/76, revelando sua dedicação às atividades criminosas. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de CONDENAR os réus JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO e ALAIR MARIA DA SILVA, já qualificados, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e ABSOLVÊ-LOS quanto ao crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

Do réu José Alziro de Carvalho. [...]

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu ostenta maus antecedentes, segundo certidão acostada às fls. 74/77, visto que possui duas condenações com trânsito em julgado em virtude de fatos ocorridos antes dos ora apurados, de modo que nesta circunstância será valorada a condenação proferida nos autos nº 1234-04.2010.811.0028, que ensejou o executivo de pena CI 105307, em trâmite neste juízo, sendo que a outra condenação não será aqui valorada, por configurar a agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade o agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Entretanto, vislumbro a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena CI 62919, que tramitou perante este Juízo, de modo que agravo a reprimenda para tornar a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, frente à inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, pois, não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) e superior a 04 (quatro) anos, cuida-se de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do CP, e, da mesma forma, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID

25009470)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 25006499), Laudo Preliminar de Constatação nº 08/2013 (ID 25007950) e Laudo Pericial nº 3.14.2013.3942-01 (ID 25008454).

Na fase policial, colheram-se as declarações de Ednel Adriano G. da Silva, investigador de Polícia (ID 25006490), Thiago Augusto Correa Moreira, investigador de Polícia (ID 25006492), Vanessa Miranda de Paula, investigadora de Polícia (ID 25006492), Francisney Dias Ferreira, investigador de Polícia (ID 25006493), Jonis Alex e Carvalho, filho dos apelantes (ID 25006493), JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO, apelante (ID 25006494), ALAIR MARIA DA SILVA, apelante (ID 25006496).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Ednel Adriano G. da Silva, Thiago Augusto Correa Moreira e Francisney Dias Ferreira (Relatório de Mídias - ID 25009482); das testemunhas Camilo Maciel dos Santos, Ilzabete Ventura Gomes, Jonis Alex de Carvalho, Silvana Rosa da Silva e Vanderlei Costa da Silva (Relatório de Mídias - ID 25009482); e dos apelantes JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO e ALAIR MARIA DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 25009482).

Extrai-se do contexto probatório que:

- no dia 16.8.2013, os investigadores de polícia Ednel Adriano G. da Silva e Thiago Augusto Correa Moreira cumpriram mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da Comarca de Poconé (ID 25006498), oportunidade em que apreenderam na residência do apelante JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO, localizada à rua Conquista, nº 306, Bairro Bom Pastor, 10 (dez) porções de cocaína [que estavam
“sobre o guarda-roupas”
], com peso de 5g (cinco gramas), uma tesoura aparentando ter resquícios de cocaína e recortes plásticos utilizados para embalar drogas (ID 25006499);

- as diligências foram acompanhadas pelos investigadores de polícia Francisney Dias Ferreira e Vanessa Miranda de Paula, lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente de Cuiabá (ID 25006492/ID 25006493);

- Ednel Adriano G. da Silva [investigador de Polícia] relatou, em ambas
as fases da persecução penal, que a Polícia Militar realizou um levantamento, após receberem informações de que a residência dos apelantes seria um ponto de venda de drogas [
“boca de fumo”
]; no dia da busca, encontrou encima do guarda-roupas e dentro de um cesto plástico, 10 (dez) trouxinhas de substâncias entorpecentes; a apreensão foi presenciada pelo apelante; os apelantes e o filho do casal afirmaram desconhecer a droga; a investigadora Vanessa encontrou na cozinha uma tesoura com produto branco; o investigador Francisney encontrou uma sacola recortada com o mesmo plástico utilizado para embalar as trouxinhas; no relatório constava que os apelantes vendia drogas; sua atuação limitou-se a
“dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão”
; a Polícia Civil também havia recebido várias informações sobre a venda de drogas na casa do
“Alziro”
(ID 25006490/Relatório de Mídias - ID 25009482);

- Francisney Dias Ferreira e Thiago Augusto Correa Moreira [investigadores de Polícia] confirmaram, perante a autoridade policial e em Juízo, a apreensão das drogas, dos recortes de sacolas em formato de
“paraquedas”
e tesoura na residência do apelante (ID 25006492/ID 25006493/Relatório de Mídias - ID 25009482);

- as testemunhas Camilo Maciel dos Santos, Ilzabete Ventura Gomes, Silvana Rosa da Silva e Vanderlei Costa da Silva desconhecem a comercialização ou o uso de entorpecentes pelo apelante (Relatório de Mídias - ID 25009482);

- Jonis Alex Carvalho [filho do apelante] afirmou, na fase extrajudicial, não ter qualquer informação sobre as substâncias entorpecentes localizadas na residência de seu pai; em Juízo, narrou que
“nunca vendeu drogas”
; que o apelante estava no quarto junto com os policiais no momento da apreensão; depois que seu pai saiu da cadeia passou a trabalhar;
“posso até afirmar que é minha também”
a droga (ID

25006493/Relatório de Mídias - ID 25009482);

- ALAIR MARIA DA SILVA [apelante] negou a autoria em todas as oportunidades em que foi ouvida; na Delegacia de Polícia, assegurou não ter conhecimento se a cocaína pertencia a seu filho Jonis Alex Carvalho; na audiência de instrução,
destacou que
“seu filho falou que a droga era dele”
(ID 25006496/Relatório de Mídias - ID 25009482);

- JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO [apelante] também negou a autoria, nas fases
policial e judicial, ao afirmar que as drogas apreendidas em sua residência pertenciam a seu filho Jones Alex de Carvalho, que é usuário (ID 25006494/ Relatório de Mídias - ID 25009482).

Dito isso, vejamos.

As informações recebidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar apontavam que o apelante
JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO
estava comercializando drogas em sua residência.

A diligência policial que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes foi precedida de ordem judicial de busca e apreensão.

A localização de 10 (dez) porções de cocaína, com peso de 5g (cinco gramas), que estavam escondidas sobre o guarda-roupas, no quarto do apelante, uma tesoura aparentando ter resquícios de cocaína e recortes plásticos utilizados para embalar drogas (ID 8526036/Relatório de Mídias/ID

8526194), foi descrita coerentemente pelos investigadores de Polícia Ednel Adriano G. da Silva, Thiago Augusto Correa Moreira e Francisney Dias Ferreira, em ambas as fases da persecução penal.

A trouxinhas de cocaína
“apresentavam a mesma embalagem”
localizada
“no lixo da residência”,
a corroborar a versão dos investigadores de Polícia, conforme bem pontuado pelo i. procurador de Polícia Benedito Xavier de Souza Corbelino (ID 32604474).

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado criminal 8).

Não bastasse, as declarações de Jonis Alex Carvalho [filho dos apelantes], ao assumir judicialmente a propriedade das drogas, “
devem ser recebidas com ressalvas, pois contraditória à versão prestada à Autoridade Policial, ocasião em que negou ser usuário de drogas e desconhecer a origem da substância entorpecente apreendida”
Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID

25009470).

A natureza das drogas [cocaína], a forma de acondicionamento [porções], o local em que se encontravam escondidas [sobre o guarda-roupas do apelante], a apreensão do restante do material utilizado para embalar as drogas e o registro acerca da traficância habitual, permitem aferir a propriedade e também a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098 -60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Nesse quadro, a condenação de
JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO deve ser conservada
.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base de JOSÉ ALZIRO DE CARVALHO em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ao considerar os maus antecedentes.

O apelante registra condenação por denunciação caluniosa (Código 58487/Comarca Poconé), com trânsito em julgado em 10.11.2014, a caracterizar os maus antecedentes porque o tráfico em questão ocorreu em 16.8.2013
e sentença fora proferida em 21.5.2019 (ID

25009470).

Isso porque, os maus antecedentes abrangem
“não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal”
(STJ, HC nº 485.951/AC - Relator: Min. Felix Fischer - 19.2.2019).

Outrossim, o aumento da reprimenda em 10 (dez) meses de reclusão, acima do mínimo legal, possui suporte em premissa do c. STJ, segundo a qual afigura-se
razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Consequentemente, a pena-base deve ser preservada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Em sua vez, a reincidência do apelante pode ser extraída da condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 17.10.2010, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ocorreu em 29.7.2015 (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Códigos 13848 62919/Comarca Poconé).

O
c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Todavia, a pena intermediária deve ser mantida em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por ser mais benéfica ao apelante.

Na terceira fase, verifica-se que o apelante, à época do fato [16.8.2013], possuía condenação por tráfico de drogas (Código 53173/Comarca Poconé), além de responder ação penal por denunciação caluniosa (Código 58487/Comarca Poconé).

A reincidência específica evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2019; TJMT, Ap nº 130743/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018).

Assim sendo, mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado.

Quanto ao regime, a pena imposta -
superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o inicial fechado (art. 33, § 2º, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e verificada a reincidência do réu, o regime inicial fechado é o cabível para o cumprimento da pena reclusiva, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.”
(AgRg no REsp 1836144/AC - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.10.2019)

Por fim, a pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
para:

1)

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ALAIR MARIA DA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao tráfico de drogas que lhe fora imputado nesta ação penal (Código 91112);

2)

DESPROVER
o apelo de

JOSE ALZIRO DE CARVALHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020